Tribunal: TJMT
Processo: 1048947-59.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048947-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARINEI CATIA FERREIRA - CPF: 580.748.561-00 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BMG S
.
A
.

APELADO(S):
MARINEI CATIA FERREIRA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
P
REJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. NÃO COMPROVADO.
SOLICITAÇÃO DE SAQUE
. GRAVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória, visando a declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em decorrência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve
vício de consentimento
na contratação de cartão de crédito consignado, configurando conduta ilícita por parte do banco apelado, e se há direito à indenização por danos morais e materiais, bem como à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A parte apelante alega indução a erro, afirmando que pensava estar contratando um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

3. O conjunto fático-probatório demonstra que a parte apelante tinha conhecimento da modalidade contratada, conforme evidenciado pelo áudio
de contratação de saques
do cartão de crédito.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a utilização do cartão de crédito descaracteriza a alegação de indução a erro.

5. Não há provas de vício de consentimento ou de conduta ilícita por parte do banco apelado.

6. A simples utilização do cartão para saques e compras demonstra a ciência e aceitação da modalidade contratada pela parte apelante.

7. A tese de onerosidade excessiva não se sustenta, pois não houve fato superveniente que desequilibrasse a relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código de Processo Civil, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; TJ-MT, N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2024; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
4
º Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1048947-59.2023.8.11.0041, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, prolatada a decisão nos seguintes moldes:

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos
:

– Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

– A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

– O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.
” (grifo nosso)

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Prejudiciais de mérito
.

1.1.
Da prescrição
e decadência.

2. Mérito.

2.1. Da validade da contratação – Ausência de conduta ilícita;

2.2. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado
.

2.
3. Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais e materiais
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar
im
procedentes os pedidos
iniciais
(ID.
280323461
)
.

Embora devidamente intimada
,

a parte apelada não
apresent
ou
contrarrazões ao recurso interposto
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BMG S.A
.

APELADO(S):
MARINEI CATIA FERREIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1048947-59.2023.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, prolatada a decisão nos seguintes moldes:

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos
:

– Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

– A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

– O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.
” (grifo nosso)

O Apelante, em suas razões
recursais
, afirma que
não
houve
vícios

no negócio jurídico pactuado
.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida em contrarrazões pela parte
BANCO BMG S
.
A
.

1.1.
Da ocorrência das prejudiciais de mérito - prescrição e decadência.

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência das prejudiciais de mérito, a saber, prescrição e decadência, sabe-se que segundo
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo para ambos se inicia a partir da data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da prescrição e/ou decadência, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em folha.

Portanto, rejeito as preliminares de prescrição e decadência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO.

2.1.
Da validade da contratação – Ausência de conduta ilícita
.

Em análise aos autos, e considerando o efeito devolutivo amplo da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado sustenta, inicialmente, a existência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado. Alega que a instituição financeira violou o direito à informação adequada e clara, pleiteando, assim, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, além dos demais pedidos formulados na petição inicial.

A instituição financeira apelante, por outro lado, assevera que a contratação foi regular e por esta razão os descontos ocorreram em exercício regular do direito, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Em exame ao conjunto fático-probatório formado nos autos, denota-se que não é crível que tal engano tenha ocorrido, pois os áudios juntados sob os
IDs
280323443, 280323442, 280323441, 280323440, 280323439 e 280323438 evidenciam o conhecimento da modalidade contratual pela parte apelante, áudios estes não impugnados especificamente.

Tal circunstância desmistifica as alegações da parte apelante, demonstrando que a consumidora tinha ciência da modalidade contratada, inexistindo provas de vício de consentimento.

Além disso, conforme se depreende dos autos, trata-se de pessoa capaz, com experiência em crédito, apta a discernir entre as diferentes modalidades contratadas. Isso porque o holerite da consumidora, juntado sob o ID 244559697, demonstra que a apelante possui 6 (seis) descontos em folha sob a rubrica “EMPRÉSTIMO”, 2 (dois) sob a rubrica “CARTÃO DE CRÉDITO” e 1 (um) sob a rubrica “CONSIGNAÇÃO”, não havendo que se falar em induzimento a erro.

A parte apelante firmou contrato de cartão de crédito, e não de empréstimo consignado. Inclusive, como destacado pela própria apelante, os benefícios e características das modalidades de cartão de crédito e de
empréstimo consignado são distintos, razão pela qual não prospera a alegação de engano — hipótese que até poderia ser considerada mais plausível caso se tratasse de modalidades semelhantes.

Ademais, a modalidade contratual em análise prevê a retenção de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que exceder o montante reservado, não havendo nos autos qualquer informação de que tal valor excedente tenha sido quitado.

Por aproximadamente três anos, vêm sendo descontados valores referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC) do cartão de crédito diretamente dos proventos da parte apelante, a qual utilizou a modalidade para realizar saques por meio do referido cartão — o que, por si só, descaracteriza a natureza de empréstimo consignado. No entanto, não restou caracterizado nos autos que tenha havido qualquer espécie de
vício
no momento da contratação.

Mesmo diante desse histórico, apenas após três anos a parte apelante recorre ao Poder Judiciário pleiteando a declaração de inexistência do contrato, a restituição dos valores pagos e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Com efeito, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, caracterizado por condutas que se opõem àquelas anteriormente adotadas ou consentidas.

Tal vedação tem fundamento no brocardo latino
venire
contra
factum

proprium
, o qual repudia comportamentos inesperados e contraditórios que gerem surpresa à outra parte. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, princípios que devem nortear a conduta de todos os contratantes.

Desse modo, à luz da boa-fé contratual, não é admissível que a parte sustente a existência de vício de consentimento na contratação quando os atos subsequentes demonstram comportamento incoerente com tal alegação.

Portanto, restando evidenciado que a parte apelante usufruiu do contrato firmado, com autorização expressa para os descontos em folha de pagamento ou benefício previdenciário, não há que se falar em vício de consentimento no momento da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, o induzimento a erro não se evidenciou nos autos, pois, como dito alhures, os elementos volitivos e cognitivos para a celebração do contrato, ficaram comprovado nos autos.

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual, postergando, desse modo, a data-limite dos descontos.

Ademais, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para desfigurar a espécie empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando
a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação
. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) (grifo nosso).

No que tange à tese de onerosidade excessiva, saliento que, ao Código de Defesa do Consumidor, adotou a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que
existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Assim, para que se caracterize o estremecimento das bases objetivas do contrato, é necessária a existência de um fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes. Todavia, não se verifica, no caderno processual, a ocorrência de qualquer elemento capaz de ensejar a quebra dessa relação jurídica.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia,
no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença, não havendo que falar na ocorrência dos danos morais e materiais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

2.2. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que se refere à impossibilidade de conversão da modalidade contratual, especialmente quanto à pretensão de transformar o contrato originalmente firmado em empréstimo consignado, entendo que a tese recursal merece acolhimento. Isso porque, diante da ausência de comprovação de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico, e considerando o grau de instrução do contratante, não se pode admitir a conversão contratual com base em premissa frágil, conforme já delineado.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado somente é possível quando comprovada a real intenção da parte consumidora em contratar esta última modalidade, o que não ocorreu no presente caso. À luz do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora demonstrar tal alegação, ônus do qual não se desincumbiu. Verifica-se, ademais, que a instituição financeira atuou no exercício regular de um direito, razão pela qual entendo ser de rigor a reforma da sentença, a fim de manter a modalidade contratual originalmente pactuada.

2.
3
.
Da inexistência de danos materiais.

Em relação ao pleito de inexistência dos danos materiais, anoto que já afastei a responsabilidade civil do banco apelante no tópico 1.1, por consequência afasto necessidade de devolução dos valores pagos.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte apelada.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025